Tribunal: TJES
Processo: 5002825-14.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-14.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO NERI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO cível. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.

2)
A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes.

3)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF.

4)
Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Antônio Neri
, assistido pela
Defensoria Pública
, ingressou com a presente demanda em desfavor de
Estado do Espírito Santo
e
Município de Marataízes
, no propósito de obter internação compulsória e tratamento de drogadição em benefício de sua filha.

Após a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 7351569), o apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo
a quo
e erigir a preliminar de ausência de interesse processual.

Com efeito, as matérias erigidas na peça de resistência são classificadas pela doutrina como
defesas indiretas

dilatórias
(valor da causa e incompetência do juízo) e
peremptórias
(falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

[...]

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Fincadas essas premissas, a alegação do apelante, inclinada a sustentar ausência de pretensão resistida, não merece prosperar.

Vencido esse ponto,
“a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

Isso porque o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais.

Em tais hipóteses, é devida a condenação do
Estado
ao pagamento da verba honorária à
Defensoria Pública
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA reformada em parte. I. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. II. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de ZILMA DA SILVA ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio. III.
A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada, in casu, a recusa do fornecimento do tratamento pelos entes requeridos, estes deverão arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais
. IV. Contudo, na hipótese concreta não se vê por parte do Município Linharense resistência à pretensão autoral, que também não demonstrou haver omissão ou resistência por parte da Municipalidade em sede administrativa. V.
A correta aplicação do princípio da causalidade impõe a exclusão da condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais, realidade esta diversa em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que além de ter apresentado resistência mediante apresentação de contestação, por exemplo, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante
. VI. Apelos conhecidos, provido o interposto pela municipalidade para excluir sua condenação na verba sucumbencial, e desprovido o do ente estatal. Remessa necessária conhecida para manter a sentença nos demais termos. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5002676-72.2022.8.08.0030, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Cite-se, a propósito, que a verba honorária é devida à Defensoria Pública, para fins de aparelhamento da instituição, a teor do decidido no Tema Repetitivo n.º 1002 do STF:

Tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Portanto, não merece reparos o julgamento de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento, mantendo incólume a sentença
.

Via de consequência, em atenção ao trabalho adicional em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios em R$ 100,00
(cem reais)
na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes (evento nº 7351691), nos autos da ação de internação involuntária proposta por Antônio Neri em desfavor do ente estadual e também do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

Na sessão pretérita, o eminente e culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama entendeu por conhecer e negar provimento ao recurso.

Postas estas premissas, observa-se que a postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de Maria da Penha Miranda Neri, filha do autor, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Neste aspecto, compreendo que apesar do receituário confeccionado pelo Dr. Luiz Alberto Rocha (Médico CRM/ES 3.234) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação da requerida era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a requerida esteve internada para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado entre 11/10/2023 e 08/01/2024 (evento nº 7351708).

Todavia, no que diz respeito a manutenção da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, peço vênia para divergir do entendimento empossado pelo nobre Desembargador Relator.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, o autor, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
,
para que estes custeassem a internação involuntária de sua filha para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, compreendo qu
e não há
como condenar o Municí
p
io ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

Com as devidas vênias ao nobre Relator, o reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo tampouco resistência dos entes para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente e culto relator,
CONHE
ÇO

do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Acompanho o relator.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002825-14.2023.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTÔNIO NERI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor P
residente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 7351697) contra a sentença (id. 7351691) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ANTÔNIO NERI contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o Município de Marataízes e Maria da Penha Miranda Neri, objetivando a internação compulsória desta última, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar os entes políticos, solidariamente, a fornecerem à paciente o tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, condenando apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reis) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, em razão da repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde.

Sustenta o apelante a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, eis que não teria se oposto ao mérito da pretensão.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao argumento de que o apelante apresentou defesas indiretas dilatórias e peremptórias, além de ter dado causa à instauração da demanda, de modo que a ele deve ser direcionada a fixação dos honorários de sucumbência, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy instaurou divergência para dar provimento ao recurso e excluir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de ausência de pedido administrativo e de recusa ao cumprimento da obrigação.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III), o genitor de Maria da Penha Miranda Neri moveu a presente ação contra ela e também contra o Município de Marataízes e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na medida em que não dispunha de condições financeiras para arcar com o custo da internação e do tratamento da filha.

Assim, em se tratando de ação necessária e tendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nessa linha de intelecção cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Código de Processo Civil pelo qual o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput e § 1º). Para hipóteses de perda do objeto, a norma processual prevê que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10). Arvora-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Pela jurisprudência majoritária desta Corte, a verificação da necessidade do ajuizamento é causa suficiente à caracterização da causalidade, assim como quando ocorre resistência no âmbito administrativo ou em juízo, por quaisquer atos no curso da instrução ou, sobretudo, no oferecimento da contestação. No caso dos autos, a autora agiu dentro de seu direito e com a devida cautela, não podendo ser imputado de ter movido a máquina do Judiciário sem qualquer fundamento, o que poderia afastar a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais o que não ocorreu neste caso, devendo ser mantida a r. sentença tal como lançada
. Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002851-96.2017.8.26.0681 Louveira, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024) - destaquei

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006744-65.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023) - destaquei

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA AVALIAÇÃO E
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE
. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. TEMA N. 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EVIDENCIADA A EFETIVA NECESSIDADE E A UTILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CF/88. IMPRÓPRIA A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMO CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO
. REDUÇÃO DA VERBA PARA R$ 400,00, NA LINHA DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” - destaquei

(TJ-RS - Apelação Cível: 5005605-62.2020.8.21.0038 VACARIA, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 20/10/2023) - destaquei

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia. 3.
Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000364-53.2018.8.08.0030, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação: 17/08/2023) - destaquei

“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Tratamento consistente em internação em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual superveniente - Perda do objeto da ação em virtude do falecimento do réu - Recurso do Município objetivando o cancelamento de sua condenação ao pagamento de verba honorária advocatícia - Impossibilidade –
Embora se trate de ação necessária e não tenha o Município a ela dado causa, honorários de sucumbência que se tornam devidos em razão da pretensão resistida, configurada com a apresentação de contestação pela Municipalidade
- Recurso do autor objetivando a condenação do ente público ao pagamento de multa diária por alegado descumprimento da tutela de urgência - Inviabilidade - Município que deu início ao cumprimento da tutela, tendo havido, de fato, dificuldade de localização do paciente. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - AC: 00003850820218260617 São José dos Campos, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2023) – destaquei

"APELAÇÃO – Ação ordinária.
Internação compulsória. Honorários advocatícios. Cabimento. Contestação da Municipalidade que denota a resistência à pretensão, dando causa à ação. Desnecessidade da prévia negativa administrativa
. Precedente. Honorários advocatícios fixados com suficiente modicidade. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10020561820218260498 Ribeirão Bonito, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 26/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2023) - destaquei

Isto posto, com o acréscimo dessas razões, acompanho o Eminente Relator e nego provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002825-14.2023.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTÔNIO NERI

RELATOR: DES. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Os autos vieram conclusos em razão do julgamento estendido.

A controvérsia diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados em demanda que versa sobre internação compulsória para tratamento de drogadição ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

Na sentença o MM. Juiz condenou os entes públicos a realizar a internação, porém esclareceu que a execução da medida se voltará ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sendo que o acionamento do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
poderá ser feito, subsidiariamente, somente se o ente estadual foi recalcitrante na realização da política pública.

Por considerar que a execução se voltaria ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de forma prioritária, condenou somente este ao pagamento de honorários, fixando-os, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais). Eis o comando judicial:

Esclareço, assim, que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO). Por esse motivo, inclusive, e diante das testes fixadas no Tema 1002 do STF, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). (ID 7351691).

Consta, no ID 7351696, informação de que o Estado procedeu à internação.

Todavia, interpôs recurso de apelação afirmando que não ofereceu resistência ao pleito, de modo que não poderia ser condenado ao pagamento da verba honorária.

O E. Relator,
Des. Subst. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
manteve o
decisum
impugnado, argumentando que o ente público apresentou defesas indiretas dilatórias e peremptórias, além de ter dado causa à instauração da demanda, de modo que a ele deve ser direcionada a fixação dos honorários de sucumbência.

O E.
Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
acompanhou o E. Relator.

Por seu turno, o E.
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, manifestou divergência para afastar a condenação à verba de sucumbência, por compreender que não houve pedido administrativo por parte do interessado.

Sem maiores digressões e, em que pese o entendimento sustentado no voto divergente, compreendo que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
foi sucumbente na demanda, uma vez que a ele incumbe a prestação da obrigação de fazer objeto da sentença condenatória, nos termos do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.